Tribunal: TJES
Processo: 0030181-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030181-16.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUTHIERREZ MUSSULINI CONSTANTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030181-16.2019.8.08.0035

APELANTE: GUTHIERREZ MUSSULINI CONSTANTINO

Advogado do(a) APELANTE: WILTON GOMES DE MORAIS FILHO - GO9569

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DÚVIDAS QUANTO À CULPA E À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GUTHIERREZ MUSSULINI CONSTANTINO contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 302, §3º, e art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97 (CTB), na forma do art. 69 do Código Penal, com imposição de pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa alegou ausência de prova da embriaguez com alteração da capacidade psicomotora, insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente e nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para imputar ao apelante a culpa pelo acidente de trânsito que resultou em morte e lesão corporal; (ii) aferir se há elementos probatórios que comprovem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, necessária à configuração da qualificadora do homicídio culposo e à tipificação do art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por delitos culposos de trânsito exige prova inequívoca da violação ao dever de cuidado objetivo e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, os quais não foram demonstrados com a certeza necessária diante da controvérsia sobre a dinâmica do acidente.

Laudos periciais comprovam os resultados lesivos (óbito e lesões), mas a ausência de perícia técnica do local, aliada à constatação de que a colisão pode ter ocorrido no centro da via, fragiliza a imputação exclusiva da culpa ao apelante.

A prova testemunhal apresenta divergências relevantes, e a testemunha policial responsável pelo atendimento à ocorrência afirmou que não houve alteração da capacidade psicomotora que justificasse a realização de exame e a autuação referente à embriaguez.

A negativa do réu ao teste do etilômetro, por si só, não configura presunção de embriaguez, e os demais sinais relatados (olhos vermelhos e odor etílico) não demonstram de forma robusta a alteração da capacidade psicomotora.

A ausência de Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e a inexistência de exame clínico ou perícia técnica comprometem a subsunção da conduta à incidência da qualificadora do §3º do art. 302 do mesmo diploma.

Diante da dúvida razoável sobre a culpa do apelante e a inexistência de provas robustas quanto à sua condição psicomotora alterada, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige prova inequívoca da culpa e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, não sendo admissível condenação baseada em dúvida quanto à dinâmica do acidente.

A comprovação da embriaguez com alteração da capacidade psicomotora, para fins penais, exige conjunto probatório seguro e idôneo, não bastando a recusa ao teste do etilômetro ou a constatação isolada de sinais como odor etílico ou olhos vermelhos.

Na ausência de prova técnica e de constatação formal da alteração da capacidade psicomotora por agente de trânsito, não se configura a infração penal prevista no art. 306 do CTB, tampouco a qualificadora do §3º do art. 302.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CTB, arts. 302, §3º, 303, caput, 306, e 277; Resolução CONTRAN nº 432/2013, arts. 5º, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, RHC n. 110.266/AP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030181-16.2019.8.08.0035

APELANTE: GUTHIERREZ MUSSULINI CONSTANTINO

Advogado do(a) APELANTE: WILTON GOMES DE MORAIS FILHO - GO9569

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

GUTHIERREZ MUSSULINI CONSTANTINO

em face da r. Sentença
(
id. 11410054
)
, proferida
pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do crime previsto no art.
302,
§
3
º, e art. 303, caput, ambos da Lei nº
9.503/97
,

na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de privação de liberdade, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo prazo.

Nas razões

recursais
(ID 12114665),
a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegando ausência de materialidade do delito de embriaguez ao volante e, consequentemente, da qualificadora, por não ter sido realizado exame de etilômetro ou de sangue. Sustenta, ainda, a insuficiência probatória para a condenação, apontando fragilidades e contradições nos depoimentos testemunhais, especialmente quanto à dinâmica do acidente e aos sinais de embriaguez. Argumenta, ademais, a ocorrência de nulidade por deficiência de defesa técnica e a impossibilidade de condenação com base exclusiva em elementos da fase investigativa. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença pela nulidade arguida.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID 12226329) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 13426753) opinando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Conforme a exordial acusatória, no dia 22 de março de 2015, por volta das 14:30 horas, o denunciado Guthierrez Mussulini Constantino conduzia seu veículo VW/Gol, placa JIM-8100, pela Avenida Deputado Nilton Gomes, Bairro Retiro do Congo, no município de Vila Velha/ES, supostamente sob o efeito de álcool. Narra-se que, em tais circunstâncias, o réu invadiu a contramão de direção em uma curva e colidiu frontalmente contra a motocicleta Honda/CG, placa ODH-5688, conduzida pela vítima Carlos Alberto Caetano Ferreira. Em decorrência da colisão, Carlos Alberto Caetano Ferreira sofreu lesões corporais que resultaram em seu óbito, conforme laudo de exame cadavérico.

No mesmo contexto fático, o denunciado, além da conduta que resultou no falecimento da vítima Carlos Alberto Caetano Ferreira, também teria causado lesões corporais na vítima Marluce Ferreira de Souza, que se encontrava na garupa da motocicleta no momento do sinistro, conforme laudo pericial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do
s
crime
s de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Juíz da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Guthierrez Mussulini Constantino.

O magistrado de primeiro grau entendeu que restou comprovada a imprudência e negligência do acusado ao conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e na contramão de direção, colidindo com a motocicleta das vítimas. A sentença destacou que, embora o réu tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro, a embriaguez foi evidenciada por outras características, como odor etílico e olhos vermelhos, e pela própria admissão do réu de que havia ingerido bebida alcoólica horas antes.

As provas de materialidade, apontadas na Sentença, foram consubstanciadas nos seguintes documentos: Boletim Unificado ((link no ID 11844779, fls. 12/14-v), Termo de Liberação (fl. 18), Relatório (fls. 24) e Laudo de Exame Cadavérico (fl. 32).

Após detida análise de tal prova documental e das provas testemunhais, embora demonstrada a ocorrência do trágico evento e a participação do apelante como condutor de um dos veículos, revelam-se controversas e insuficientes para sustentar, com a certeza necessária a um decreto condenatório, persistindo fundadas dúvidas acerca da culpa do apelante na causação do sinistro e, de igual modo, quanto à sua efetiva embriaguez com alteração da capacidade psicomotora.

A condenação por crimes de trânsito na modalidade culposa exige a comprovação inequívoca da violação de um dever objetivo de cuidado por parte do agente (negligência, imprudência ou imperícia), bem como do nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado lesivo. No caso vertente, a dinâmica do acidente não restou satisfatoriamente elucidada a ponto de imputar, com a certeza necessária, a culpa ao apelante.

De fato,
observo que
o
Laudo de Exame Cadavérico
a
testa o óbito da vítima Carlos Alberto Caetano Ferreira em decorrência das lesões sofridas no acidente
e o
Laudo Pericial de Lesões Corporais da
v
ítima Marluce Ferreira de Souza
c
omp
rova as lesões
por ela
sofridas.

Entretanto, importante consignar o teor do Boletim Unificado nº 24197708 (fl. 12/14) e do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT (fls. 20), de conteúdo semelhante e que foram elaborados pelo PM Erivelton Oliveira Bastos e também assinados pelo PM Carlos Alberto Caetano Pereira, que consigna informações cruciais sobre as constatações iniciais no local do sinistro.

Conforme se extrai de tais documentos os militares, ao chegarem ao local da ocorrência, verificaram que
"pelas marcas deixadas na via do local da ocorrência, há indícios que a colisão ocorreu no centro da via, mais para mão de direção do V-01"
(veículo do réu), bem como foi
"verificado marca de frenagem de aproximadamente 19 metros deixada pelo V-01".

Destacaram que Guthierrez informou ter feito “
uso de bebida alcoólica até as 06:00 da manhã e se negou a realizar o teste do bafômetro
ou qualquer procedimento do art. 277 do CTB
”.

Ademais, ressalta-se que, conduzido à presença da autoridade policial, o apelante foi liberado, porquanto entendeu o Delegado de Polícia que,
“com base nos elementos por ora disponíveis não há como saber
quem seria de fato o causador do acidente, não sendo possível imediata autuação criminal pelas lesões corporais possivelmente ocorridas”,
e que
“após entrevista pessoal com os envolvidos presentes (Policiais Militares e detido)
não resta comprovada alteração na capacidade psicomotora do detido, não havendo portanto que se falar em infração penal. Não há como sequer saber se os envolvidos no acidente conduziam gerando perigo de dano”.

A narrativa acusatória, encampada pela r. sentença, baseia-se primordialmente no depoimento da vítima sobrevivente, Sra. Marluce Ferreira de Souza, a qual afirmou que o veículo do apelante trafegava em alta velocidade e invadiu a contramão de direção em uma curva.

Tal versão, contudo, encontra óbices e incertezas em outros elementos probatórios.

Em primeiro lugar, o próprio Policial Militar Erivelto Oliveira Bastos, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, consignou que, pelas avarias e posição final dos veículos, a colisão frontal ocorreu em uma curva, em estrada de chão, e que
"pelas marcas deixadas na via do local da ocorrência há indícios que a colisão ocorreu no centro da via, mais para mão de direção do veículo VW GOL"
.

Essa constatação inicial, feita no local por agente público, enfraquece a tese de que o apelante tenha invadido a contramão.

Ao contrário, indica que a colisão ocorreu em trecho central da pista, mais próximo da faixa de rolamento do veículo conduzido pelo réu, revelando incerteza sobre qual dos condutores efetivamente transgrediu sua mão de direção.

Destaca-se que não foi produzida prova técnica com elementos diversos de tal
crucial informação
prestada pelo militar
.

Ademais, a ausência de perícia técnica no local do acidente para determinar, com precisão científica, a velocidade dos veículos, o ponto exato da colisão e a trajetória pregressa de cada um, configura lacuna probatória de difícil transposição.

O sistema processual penal pátrio não admite condenações fundadas em meras ilações ou presunções, mormente quando a prova técnica, frequentemente essencial para dirimir controvérsias fáticas complexas como a dinâmica de um acidente de trânsito, não foi produzida. Sem tal elemento, a aferição da culpa torna-se sobremaneira dificultada, pendendo para o campo da incerteza.

Conquanto o policial militar tenha mencionado uma marca de frenagem de aproximadamente 19 metros deixada pelo veículo VW/Gol, tal dado, isoladamente e sem a devida análise pericial, não permite inferir a velocidade exata empreendida pelo apelante, tampouco se esta era inadequada para as condições da via ou, ainda, se a frenagem foi uma manobra do apelante, na tentativa de evitar o acidente.

Acrescente-se a informação de que não foram visualizadas marcas de frenagem da motocicleta. A defesa, nesse ponto, argumenta que tal fato, aliado à própria declaração da vítima Marluce de que vinha conversando com seu esposo (condutor da motocicleta) momentos antes do impacto, poderia indicar uma desatenção por parte da vítima condutora, corroborando, em certa medida, a versão do apelante de que o motociclista estaria distraído.

Nesse diapasão, a prova oral colhida em juízo, por si só, não se mostra suficiente para dirimir as controvérsias sobre a causa determinante do acidente.

O policial militar Erivelto, em seu primeiro depoimento judicial, chegou a aventar que
"Eu acho que teve uma certa imprudência até das duas partes",
o que reforça a nebulosidade que paira sobre a culpabilidade.

Sem elementos técnicos que permitam reconstruir a dinâmica com precisão, não se pode afirmar, com a certeza que o juízo penal exige, que a conduta do apelante foi a causa direta ou determinante do resultado lesivo, o que compromete a configuração do nexo causal exigido para a responsabilização penal nos delitos culposos.

A dúvida, nesse contexto, deve ser interpretada em favor do acusado, conforme o princípio basilar do
in dubio pro reo
.

Outro ponto nevrálgico para a análise recursal refere-se à conclusão do decreto sentencial no sentido de que a imprudência e negligência do acusado nas práticas delitivas decorrem de sua condução do veículo automotor sob efeito de álcool.

Importante mencionar que a
jurisprudência, embora admita a comprovação da embriaguez por outros meios de prova além do etilômetro,
considerando as disposições do §§ 2º e 3º do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
exige um conjunto probatório robusto e inequívoco da alteração da capacidade psicomotora.

Cumpre destacar que a imputação da embriaguez nos autos refere-se à qualificadora prevista no §3º do art. 302, do CTB,
de modo que aplicam-se as disposições d
o art. 306, do mesmo diploma,
apenas quanto ao reconhecimento da embriaguez para os fins de imputação da referida qualificadora.

Nesse
s termos, a respeito do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a Corte Cidadã possui entendimento pacífico de trata-se de crime de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONTEMPORÂNEA. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices das súmulas 7 e 83/STJ. Entretanto, a parte agravante não apresentou impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a alegações genéricas. Aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas,
sendo desnecessária a aferição da graduação alcoólica para a configuração do delito, bastando a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Destacou, ainda, que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto.

3. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

4. O acórdão recorrido
fundamentou-se em conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos testemunhais, auto de constatação e relatos policiais, os quais indicaram olhos vermelhos, vestes desalinhadas e odor etílico, sendo aptos, portanto, a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu.
Diante disso, a pretensão recursal exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, sendo inviável o recurso especial com base em alegada divergência jurisprudencial sem a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes ao julgado impugnado. Aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, envolvendo-se em acidente. 3. Com efeito,
quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois
os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".
5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Todavia, no caso em apreço, a prova desta circunstância – alteração da capacidade psicomotora – também se revela frágil e insuficiente.

É incontroverso que o apelante se recusou a realizar o teste do etilômetro, circunstância que, embora configure infração administrativa (art. 165-A do CTB), não induz, automaticamente, à presunção de embriaguez ou da influência do álcool para a alteração da capacidade psicomotora, essencial para fins penais, sob pena de violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
.

Destaco ser imprescindível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova admitidos em direito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e nos termos da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

No caso dos autos, a prova testemunhal, a respeito dos sinais de embriaguez
ou de influência do álcool na condução do veículo,
é vacilante e não conclusiva.

A testemunha Manoela do Nascimento Alencar, que chegou ao local após o acidente, afirmou ter percebido odor etílico e que o apelante cambaleava. Em juízo, acrescentou a forma de falar e a suposta velocidade empreendida como indicativos.

Contudo, sua percepção sobre a velocidade é baseada em ilação, já que não presenciou o acidente, e seus relatos sobre os sinais de embriaguez devem ser sopesados com as demais provas, especialmente a avaliação técnica do agente de trânsito.

O depoimento do Policial Militar Erivelto Oliveira Bastos, que teve contato direto com o apelante no local dos fatos, é ainda mais elucidativo quanto à fragilidade da imputação de embriaguez com alteração psicomotora.

Na fase inquisitorial, o militar mencionou que o réu, ao ser abordado, informou ter usado álcool até as 06:00h e apresentava "
olhos vermelhos
".

Já em seu primeiro depoimento judicial, a testemunha referiu-se a "
sinais de embriaguez"
, mas depois hesitou quanto à visibilidade de tal estado.

Por fim, em seu segundo depoimento judicial, foi taxativo ao afirmar que, embora tenha sentido odor etílico e notado os olhos vermelhos do apelante,
"a capacidade psicomotora dele, que é crucial para fazermos o auto, não estava assim alterada a ponto de a gente fazer o teste e a multa de embriaguez, tendo feito só o termo de recusa"
. E arrematou:
"
t
em várias coisas arrogância se a pessoa está alterada –
nesse sentido ele não se encontrava; a
única coisa é olhos vermelhos, estava desarrumado, e
nf
im não
tinha característica ao ponto de fazermos o auto de embriaguez
".

A admissão do apelante de que ingeriu bebida alcoólica
na madrugada anterior
, por si só, não comprova que, no momento da condução do veículo,
considerando que
o acidente ocorr
eu
por volta das 13 horas, sua capacidade psicomotora estivesse alterada
ou que ainda estivesse sob efeito de álcool
, especialmente diante da ausência de outros elementos probatórios mais contundentes e,
principalmente,

considerando que não foi realizada a
avaliação
técnica pelos militares que atenderam à ocorrência.

Ora, a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, em seu art. 5º, §1º, estabelece que "
os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou
II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II".

O §2º do mesmo artigo dispõe que
"
a
constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito [...]
deverá ser acompanhada da descrição de todos os sinais observados [...] em termo específico
"
.

O Anexo II da referida resolução lista uma série de sinais indicativos, tais como sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, arrogância, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, entre outros.

Os sinais relatados pelo militar (odor etílico e olhos vermelhos), profissional treinado para tal constatação, são indiciários, mas o próprio agente público, em avaliação criteriosa, afastou a existência de outros elementos que configurassem a alteração da capacidade psicomotora a ponto de ensejar a autuação administrativa por embriaguez, tanto que não foi elaborado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Tal depoimento técnico, vindo de um agente fiscalizador, possui considerável peso e lança sérias dúvidas sobre a efetiva alteração da capacidade psicomotora, nos moldes exigidos pela lei penal e pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

O conjunto probatório, portanto, apresenta lacunas e contradições que não foram sanadas ao longo da instrução, notadamente pela ausência de perícia de local elucidativa, pela não elaboração de Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela inconsistência, e ao final esclarecedora negativa, do depoimento da principal testemunha policial quanto aos sinais de embriaguez que efetivamente comprometessem a capacidade psicomotora do apelante.

Destarte
,
não há provas suficientes
para sustentar um juízo condenatório, com a certeza que
se requer.

E
m um cenário de preponderância de dúvidas sobre a dinâmica exata do acidente, acerca da culpa do apelante e, de forma ainda mais acentuada, quanto à sua efetiva alteração da capacidade psicomotora
do apelante ou de influência de álcool durante a condução de seu veículo
, impõe-
se
sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e
ABSOLVER
o apelante GUTHIERREZ MUSSULINI CONSTANTINO das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)